Tribunal: TJES
Processo: 5023738-89.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023738-89.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CONILON

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS DEPUTADOS ESTADUAIS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ARTS. 9º E 10 DO CPC. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DA PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu Embargos à Execução, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Embargante, extinto por lei, e extinguiu a execução, sem oportunizar prévia manifestação do Embargado/exequente acerca do redirecionamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução, com fundamento na ilegitimidade passiva e na incapacidade de ser parte do executado, reconhecida de ofício, sem prévia intimação da parte exequente para se manifestar, viola os princípios do contraditório, da cooperação e da vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio do contraditório, em sua dimensão participativa, assegura às partes o direito de influenciar efetivamente na formação do convencimento do julgador, vedando decisões fundadas em fundamentos não previamente debatidos.

Os arts. 9º e 10 do CPC impõem ao magistrado o dever de oportunizar às partes manifestação prévia antes de decidir com base em fundamento novo, ainda que se trate de matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

A extinção da execução por ausência de pressuposto processual constitui fundamento decisivo que exigia a prévia oitiva do exequente.

A ausência de intimação do apelante para se manifestar sobre os Embargos à Execução e sobre o redirecionamento do feito caracteriza decisão surpresa e configura error in procedendo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que a inobservância do contraditório preventivo e do dever de cooperação acarreta nulidade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
.

Tese de julgamento
:

A vedação à decisão surpresa impõe ao julgador o dever de consulta às partes sempre que pretenda decidir com base em fundamento não anteriormente debatido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.051.687/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.03.2022, DJe 24.03.2022; STJ, REsp nº 2.185.803/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.10.2025, DJEN 16.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014692-81.2023.8.08.0011

APELANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONILON

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS DEPUTADOS ESTADUAIS - IPDES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Condomínio do Edifício Conilon em razão da Sentença de ID 12654584, integrada por aquela de ID 12654593, em que o MM. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória acolheu os
Embargos à Execução
opostos pelo Instituto de Previdência dos deputados Estaduais – IPDES, a fim de reconhecer a falta de legitimidade passiva deste e, por conseguinte, extinguiu a Ação de Execução registrada sob o n° 0031931-91.2016.8.08.0024.

Nas razões de ID 12654596, o Apelante, preliminarmente, sustenta a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa e ao dever de consulta (arts. 9º e 10 do CPC), aduzindo que não foi intimado para se manifestar sobre o petitório do Estado do Espírito Santo, que assumia a condição de sucessor e pedia o redirecionamento do feito.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que na peça inicial dos Embargos, o IPDES pleiteou, basicamente, “
a declaração da nulidade da citação por edital realizada nestes autos, determinando-se ao exequente que promova as diligências necessárias para o correto redirecionamento da execução, sob pena de extinção
”, uma vez que extinto desde 1991, tendo o patrimônio incorporado pelo Estado do Espírito Santo.

Na sequência, foi apresentada a Impugnação aos Embargos (ID 12653824) e a Decisão de ID 12653828, em que o Magistrado da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória declinou da competência para uma das varas da fazenda pública dada a inclusão do Estado na lide.

Após, o Estado apresentou Embargos à Execução e sobreveio, consecutivamente, a Sentença objurgada, da qual se extrai os seguintes trechos:

“Analisando os autos, tenho que a execução deve ser extinta, por não ter o IPDES capacidade de ser parte.

Isso porque, verifica-se dos autos que o embargante é uma autarquia criada pela Lei Estadual 2.247 de 1966, mas que foi extinta pela Lei Estadual 4.541 de 1991.

Vale registrar que, em se tratando de autarquia, tanto a criação quanto a extinção da pessoa jurídica de direito público ocorre através da Lei, sendo desnecessária a prática de registro de atos constitutivos.

[...]

Nesse contexto, considerando que ao tempo do ajuizamento da execução a embargante já estava extinta por lei, entendo que o acolhimento dos presentes embargos é medida que se impõe, tendo em vista a ausência de pressuposto processual do processo executivo – capacidade do executado de ser parte.

[...]

Ante o exposto, acolho os embargos para, reconhecendo a falta de capacidade do IPDES de ser parte, julgar extinta a execução de n° 0031931-91.2016.8.08.0024.
”

Acerca da vedação à decisão surpresa, dispõem os arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil - CPC,
in verbis
:

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - à decisão prevista no art. 701 .

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Sobre o tema em discussão, leciona José Miguel Garcia Medina:

“[...] às partes deve ser reconhecido o direito de participar ativamente no procedimento de tomada da decisão judicial. Tal participação consiste em poder influir decisivamente nos destinos do processo (cf. o que se disse no comentário ao art. 5.º do CPC/2015, a respeito da teoria das relações de status, e doutrina ali citada). A manifestação mais rudimentar do princípio do contraditório dá-se através do binômio ‘informação + reação’. Esse princípio é também decorrente do princípio constitucional da isonomia (art. 5.º, caput e II da CF/1988; art. 7.º do CPC/2015), já que, se o juiz decidir apenas com base no que uma das partes tiver argumentado, dará a elas tratamento desigual. [...]
De modo nenhum pode-se admitir sejam as partes, ou uma delas, surpreendidas por decisão que se apoie, em ponto decisivo, numa visão jurídica de que não se tenham apercebido, ou considerada sem maior significado: o Tribunal deve dar conhecimento de qual direção o direito subjetivo corre perigo. Permitir-se-á apenas o aproveitamento, na sentença, dos fatos sobre os quais as partes tenham tomado posição.
Dentro da mesma orientação,
a liberdade concedida ao julgador de escolher a norma a aplicar, independentemente de sua invocação pela parte interessada, consubstanciada no brocardo
iura novit curia
, não dispensa a prévia ouvida das partes sobre os novos rumos a serem imprimidos à solução do litígio, em homenagem ao princípio do contraditório
. [...]. Vê-se que,
como uma das consequências do princípio, o órgão jurisdicional não pode proferir decisão com surpresa para as partes
.
Reconhece-se que, mesmo em se tratando de temas a respeito dos quais deva o juiz manifestar-se ex officio, deve o órgão jurisdicional, atento ao princípio do contraditório, ouvir a parte interessada, evitando-se, com isso, a prolação de ‘decisão surpresa’ para a parte, o que não se coadunaria com o princípio do contraditório
.” (
Sem grifos no original – In
Novo Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Logo, o Julgador, salvo nas hipóteses nas quais o contraditório é diferido (parágrafo único do art. 9º do CPC), não pode decidir acerca de fundamento sobre o qual a parte não teve oportunidade de se manifestar.

Tem-se, pois, que razão assiste ao Apelante, na medida em que não foi intimado em momento algum do andamento processual, para trazer aos autos cópia do contrato impugnado, de modo que a improcedência do pleito atinente à abusividade dos juros dada a falta de instrumento contratual fere os princípios da vedação à decisão surpresa e da cooperação.

Em situação semelhante, entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ:

Direito processual civil. Recurso especial. Princípio da não surpresa. Extinção do processo sem resolução de mérito. intimação prévia das partes. inexistência. Violação DO contraditório e DA cooperação.
I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto pela Defensoria Pública da União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que, em agravo de instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal, extinguiu de ofício ação civil pública sem resolução de mérito, por inépcia da inicial, com fundamento na ilegitimidade ad causam da CEF, sem oportunizar às partes manifestação prévia. II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em saber se a extinção de ofício do processo por inépcia da inicial em agravo de instrumento, com fundamento em ilegitimidade ad causam, sem prévia manifestação das partes, viola os princípios do contraditório e da cooperação previstos no Código de Processo Civil
. III. Razões de decidir 3.
O contraditório preventivo, consagrado no art. 10 do CPC, veda decisões-surpresa, ou seja, decisões baseadas em fundamentos não previamente debatidos pelas partes, mesmo em relação a matérias de ordem pública, e abrange o julgamento em quaisquer graus de jurisdição, inclusive em atuação recursal dos tribunais.
4.
O princípio da cooperação, previsto no art. 6º do CPC, impõe ao magistrado o dever de consulta às partes, especialmente em casos de atuação de ofício, para garantir uma solução justa e eficaz ao litígio.
5.
A extinção do processo sem resolução de mérito
em sede de agravo de instrumento,
com fundamento em ilegitimidade ad causam reconhecida de ofício, sem oportunizar às partes manifestação prévia, configura error in procedendo e afronta os princípios do contraditório e da cooperação.
IV. Dispositivo e tese Recurso provido para anular o acórdão recorrido e determinar novo julgamento do agravo de instrumento, após oportunizar às partes manifestação sobre questões de ordem pública eventualmente identificadas de ofício.

Tese de julgamento: 1 .
Os princípios do contraditório preventivo (art. 10 do CPC) e da cooperação (art. 6º do CPC) vedam decisões-surpresas, ou seja, fundadas em premissas jurídicas ou fáticas não previamente debatidas pelas partes
, mesmo em relação a matérias de ordem pública identificadas pelos tribunais em grau recursal.(REsp n. 2.185.803/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.)

Assim, e tendo em vista ainda que
a proibição da denominada decisão surpresa
“
se traduz em uma garantia das partes de poder influir efetivamente no provimento jurisdicional e, por conseguinte, conferir máxima eficácia aos princípios do contraditório e da ampla defesa
” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.051.687/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022), de rigor a anulação do
decisum
objurgado.

Ante o exposto, constatada a ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença recorrida e determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem, para que o Apelante possa ser previamente intimado a se manifestar acerca do s Embargos à Execução opostos pelo Estado do Espírito Santo (ID 12653831).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)